Tribunal: STF
Processo: HC 212838
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Carneiro de Moura, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 721.868/SP.
    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação), tendo em vista a apreensão de 32kg (trinta e dois) quilogramas de cocaína, aproximadamente.
    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o término da instrução. 
    Afirma que “o acusado encontra-se preso desde 07.04.2021 [Doc.2], e apesar de não ser considerando processo de extrema complexidade, até a presente data o acusado não tem uma sentença.”
    Diz tratar-se de paciente com residência fixa, família constituída e ocupação lícita.
    Requer “a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão do Paciente por Excesso de prazo, expedindo-se o Alvará de soltura em seu favor até que o mérito deste writ seja julgado.”
    Examinados os autos, decido.
    De início, tem-se impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 721.868/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, registro que não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porque não houve comprovação de injustificada mora processual. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que
    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)”
    Com efeito, a autoridade coatora assentou a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo. A esse respeito consignou-se:
    “Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que, além de o paciente ter sido custodiado em 6/4/2021, trata-se de ação penal que apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 34 e 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo havido a apreensão de cerca de 32kg (trinta e dois quilos) de cocaína. Ademais inúmeros foram os pleitos de liberdade examinados pelo magistrado, e o feito já conta com audiência de instrução realizada em 23/11/2021, estando atualmente na fase de apresentação de alegações finais, o que atrai, inclusive, a incidência do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
    Portanto, tem-se que o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo e tramita normalmente, não podendo se ignorar os reflexos causados pelo atual panorama pandêmico na atividade judiciária, de modo que não há falar em desídia ou inércia por parte de julgador, mas sim em situação excepcional que afeta o sistema como um todo. 
    Assim, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo.” (e.Doc. 11 - grifos nossos)
    Portanto, a notícia de que o processo criminal tem regular andamento na origem afasta o apontado constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente